Tribunal: CARF
Processo: 10235.000853/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem. Art. 37 da Lei no 8.212/1991.
NORMAS DO CONSELHO DE CONTABILIDADE.
A normalização do Conselho de Contabilidade (NBC T 11) não vincula a Administração Pública, uma vez que não é lei em sentido formal. A legislação previdenciária é regida pela Lei no 8.212/1991, que tem, segundo a Constituição Federal, cunho nacional.

VÍCIO FORMAL.
Não caracteriza vício formal do lançamento se os atos e termos processuais são emitidos com a observância de normas administrativas e legais.
DECLARAÇÃO EM GFIP.
A informação prestada por meio de GFIP possui caráter declaratório, não sendo documento hábil para comprovação do recolhimento das contribuições apuradas no lançamento previdenciário.
GUARDA DE DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS. PRAZO.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, conforme parágrafo único, do artigo 195, do Código Tributário Nacional - CTN e parágrafo 11, do art. 32, da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.000853/2008-15
ACÓRDÃO
2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E DESTINADAS À
SEGURIDADE SOCIAL.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta lei, a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem. Art. 37 da Lei no 8.212/1991.
NORMAS DO CONSELHO DE CONTABILIDADE.
A normalização do Conselho de Contabilidade (NBC T 11) não vincula a
Administração Pública, uma vez que não é lei em sentido formal. A
legislação previdenciária é regida pela Lei no 8.212/1991, que tem,
segundo a Constituição Federal, cunho nacional.

Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
2
VÍCIO FORMAL.
Não caracteriza vício formal do lançamento se os atos e termos processuais
são emitidos com a observância de normas administrativas e legais.
DECLARAÇÃO EM GFIP.
A informação prestada por meio de GFIP possui caráter declaratório, não
sendo documento hábil para comprovação do recolhimento das
contribuições apuradas no lançamento previdenciário.
GUARDA DE DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS. PRAZO.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram, conforme parágrafo único, do artigo 195, do Código Tributário
Nacional - CTN e parágrafo 11, do art. 32, da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-35.197 (p. 701), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
3
DO LANÇAMENTO
O presente processo, COMPROT no 10235.000853/2008-15, trata da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no 35.439.406-1 (fls. 02/17), lavrado
contra o Órgão Público em epígrafe, no período de 07/2001 a 07/2002, no valor
consolidado (26/09/2002) com multa e juros de R$ 6.892.687,99 (seis milhões
oitocentos e noventa e dois mil seiscentos e sete reais e noventa e nove
centavos), referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados, da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos, tendo como fato gerador o pagamento de remuneração a
segurados empregados, apurado nas folhas de pagamento dos Comissionados e
dos Deputados, cujos valores se encontram discriminados no levantamento FP1 -
FP COMIS A LEGISL DE 07.2001.
DA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO
O litigante Estado do Amapá - Assembléia Legislativa, foi intimado pessoalmente
em 30/09/2002 (fl. 02). Às fls. 131 consta ofício do INSS devolvendo o prazo para
interposição de defesa a contar de 11/10/2002.
O interessado apresentou tempestivamente duas defesas, uma por parte do
Estado do Amapá, fls. 133/146 e outra por parte da Assembléia Legislativa, fls.
147/154, alegando em síntese o seguinte:
DA PRELIMINAR
Aduz o defendente que não constam do processo administrativo fiscal as fichas ou
relatórios individualizados dos servidores comissionados, bem como a
comprovação de ausência de vínculo efetivo seja com o Estado seja com a União.
Que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que o Auditor não se
pautou em princípios contábeis de auditoria constantes da NBC T 11 aprovada
pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 820/97 de 17/12/1997.
Que houve afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório porque foi
notificada por meio de TIAF, TIAD e TEAF pessoa diversa daquela intimada para
acompanhamento dos trabalhos fiscais.
Que a documentação solicitada é para empresas privadas e não para o Estado do
Amapá, pois o Regime de seus servidores é o Estatutário e não o Celetista, não
estando obrigado a manter Livro ou Ficha Registro de Empregados, Aviso Prévio e
Rescisão de Contrato de Trabalho.
Que o Auditor-Fiscal da Previdência Social levou em consideração a presença de
um espelho da conta financeira de pessoal, verificando possíveis pagamentos de
servidores constantes do grupo de celetistas e do grupo comissionados,
manifestamente em duplicidade, vez que o movimento financeiro da Assembléia
Legislativa os mantinha em um mesmo grupo, gerando equívocos quanto ao fato
gerador.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
4
Que, necessariamente, há de se refazer os cálculos dos lançamentos, sob a égide
dos princípios da legalidade e da verdade material.
DO MÉRITO
Que o Relatório Fiscal anexo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -NFLD
conclui de forma imprecisa os valores das remunerações lançadas, tomando como
base para o lançamento documentos genéricos que não traduzem a real situação
e comprovem inequivocamente a natureza do vínculo funcional.
Que seria necessário no caso em tela a apresentação de dados individuais de cada
servidor, comissionado, efetivo ou temporário, com a comprovação do período
laboral e efetivo exercício, em nome da verdade material que deve nortear todos
os atos administrativos.
Que não foi possível apresentar durante a fiscalização as GFIP's do período
fiscalizado, o que se faz juntamente com a defesa. Assim, deve o Auditor tomar
como base para o lançamento as Guias ora apresentadas e não a folha de
pagamento como o fez, devendo, os cálculos, serem novamente processados.
Que na NFLD, ora em comento, constata-se a ausência dos elementos materiais
ou documentos ensejadores dos fatos geradores, apurados nas folhas de
pagamentos dos comissionados e deputados estaduais, além do que a Assembléia
Legislativa apresentou à fiscalização apenas o espelho recuperado das folhas de
pagamentos, com os salários disponibilizados e não com os salários efetivamente
realizados.
Que os salários constantes das folhas de pagamentos, como apontados pela
fiscalização, prescindem de meios seguros para o seu aproveitamento como
ensejadores dos fatos geradores, uma vez que não foi considerado o seu teto e os
valores encontram-se no máximo permitido pela lei.
Que a autoridade fiscal utilizou critérios de aferição indireta, contrariando o
disposto na ON INSS/DA F/A FFI n° 02/95, carecendo o lançamento do requisito
básico estatuído no art. 37, da Lei 8.212/91.
Que padece do requisito básico a NFLD, impondo-se sua anulação ou correção
parcial, uma vez que a defendente reconhece que deve e quer pagar o que deve,
conforme a vontade da Lei.
DOS PEDIDOS
Nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, ou caso assim não entenda,
a realização de perícia para revisão do lançamento com a verificação do cadastro
individual de cada servidor, para inequívoca verificação da ocorrência do fato
gerador da contribuição previdenciária.
Nulidade e/ou correção parcial da NFLD, em face da comprovação da entrega da
GFIP na rede bancária.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
5
O processamento de novos cálculos para obtenção do quantum do lançamento do
débito, com base nos elementos constantes da GFIP e no teto incidente para
recolhimento da obrigação previdenciária, de acordo com o § 3o, do art. 5o, da
Lei 9.639/98 e demais legislação aplicável.
A não aplicação da multa diante da materialidade da entrega da GFIP na rede
bancária.
Definido o quantum do débito, que seja incluído no acordo do Estado do Amapá,
para os efeitos da MP no 2.187, de 24/08/2001, para a amortização no prazo de
duzentos e quarenta meses.
A juntada de documentos e demais provas admitidas em direito.
DA DILIGÊNCIA
Após a impugnação os autos foram baixados em diligência (fls. 206/207, para a
verificação da existência de servidores vinculados a regime próprio de
previdência, no levantamento efetuado.
Em resposta, às fls. 208, o Auditor Fiscal Diligente retificou o lançamento,
retirando 28 servidores que não pertenciam ao Regime Geral de Previdência
Social, conforme planilhas de fls. 209/213, juntando documentos de fls. 214/381.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO No 20/2006
Foi emitida a Decisão–Notificação no 25.401.4/0020/2005 (fls. 386/395), que
julgou procedente em parte o lançamento efetuado. Conforme Aviso de
Recebimento-AR (fls. 402), o contribuinte foi cientificado da mencionada Decisão
em 23/08/2005.
Não foi apresentado recurso contra a Decisão acima mencionada e o Órgão
público impetrou Mandado de Segurança no 2006.31.00.001897-9 para que lhe
fossem apresentados os autos originais das NFLD no 35.439.405-3 e 35.436.406-1
e para que fosse reconhecida a Procuradoria Geral do Estado do Amapá como
competente para se manifestar no procedimento administrativo e não a
Procuradoria da Assembléia Legislativa. A segurança foi concedida porque o
Estado do Amapá não tinha sido cientificado da Decisão-Notificação que tinha
sido enviada à Assembléia Legislativa. A Decisão foi então enviada e recebida pelo
procurador do Governo do Estado do Amapá (fls. 426/431 e 527).
A sentença no 057/2007 proferida no citado Mandado de Segurança, determinou
a anulação das NFLDs 35.439.405-3 e 35.436.406-1, a partir da expedição das
notificações destinadas a dar ciência ao Estado do Amapá das decisões relativas à
sua impugnação ao lançamento dos débitos, a fim de que sejam renovados com
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Reaberto o prazo recursal, frente à sentença acima referida, a Procuradoria Geral
do Estado interpôs recurso voluntário (fls. 532/555).
DO ACÓRDÃO No 2302.002.407
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
6
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, interpôs recurso voluntário, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo proferido em 16 de abril de
2013, pela 3a Câmara deste Conselho, o Acórdão no 2302.002.407, anulando a
decisão de primeira instância (DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N.° 25.401.4/0020/2005)
por cerceamento do direito de defesa, devendo ser conferida ciência ao
recorrente, conforme disposto na sentença do Mandado de Segurança, do
resultado da diligência fiscal de fls. 208/381, abrindo-lhe prazo para manifestação
e posterior emissão de nova decisão. O Governo do Estado do Amapá tomou
conhecimento do Acórdão em 17/06/2013, conforme Aviso de Recebimento de
fls. 631 e a Procuradoria Geral do Estado do Amapá em 17/06/2013 (fls. 632).
Foi proferida sentença nos autos do processo no 9379-21.2014.4.01.3100 (fls.
659/662) , em que o MM Juízo julgou procedentes os embargos à execução,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do
Código de Processo Civil para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 35.439.406-1 e, por consequência, declarar
a extinção da ação de execução no 607- 69.2014.4.01.3100, em decorrência do
vício contido no processo administrativo tributário correspondente (Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 35.439.406-1/2002).
DA RESOLUÇÃO
A 5a Turma de Julgamento determinou a realização de diligência por meio da
Resolução no 1.000.547/2015 (fls. 680/683), para que fosse providenciada a
ciência do Ente Governamental, do resultado da diligência fiscal de fls. 208/381,
abrindo prazo para manifestação.
O Governo e o Procurador do Estado do Amapá tomaram conhecimento da
referida diligência pessoalmente em 21/09/2016 (fls. 686 e 687).
DA SEGUNDA IMPUGNAÇÃO
O Estado do Amapá interpôs defesa em 10/10/2016 (fls. 688/692), alegando em
síntese:
Que lhe foi negado o direito de defesa ao exigir que se manifeste acerca da
alteração do débito efetuada pela diligência fiscal depois de doze anos. Ressalta
que o contraditório somente existe se for acompanhado da ampla defesa. No
presente caso, mesmo sendo concedida a oportunidade de manifestação sobre a
diligência da autoridade fiscal que observou grave e insanável falha no
lançamento, contraditar a mesma após doze anos é uma negativa da ampla
defesa, o que prejudica a higidez jurídica de todo o lançamento fiscal.
Solicita a anulação de todo o lançamento, pois a irregularidade formal findou por
se transformar em um insanável cerceamento do direito a ampla defesa.
Às fls. 693/694 consta pronunciamento fiscal onde destaca as ocorrências na
tramitação do presente processo.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
7
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 01-35.197 (p. 701), conforme ementa abaixo reproduzida:

Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2002
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E DESTINADAS À
SEGURIDADE SOCIAL.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta lei, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e do período a que se
referem. Art. 37 da Lei no 8.212/1991.
NORMAS DO CONSELHO DE CONTABILIDADE.
A normalização do Conselho de Contabilidade (NBC T 11) não vincula a
Administração Pública, uma vez que não é lei em sentido formal. A legislação
previdenciária é regida pela Lei no 8.212/1991, que tem, segundo a Constituição
Federal, cunho nacional.
VÍCIO FORMAL.
Não caracteriza vício formal do lançamento se os atos e termos processuais são
emitidos com a observância de normas administrativas e legais.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. APLICAÇÃO INDISCRIMINADA DA ALÍQUOTA
MÍNIMA DE CONTRIBUIÇÃO.
A aplicação indiscriminada da alíquota mínima de contribuição desconsiderando
as faixas de incidência previstas na legislação previdenciária importa em vício de
legalidade que macula integralmente a exigência das contribuições devidas pelos
segurados a serviço do Órgão Público cujos valores foram retidos pelo mesmo e
não recolhidos à Previdência Social.
DECLARAÇÃO EM GFIP.
A informação prestada por meio de GFIP possui caráter declaratório, não sendo
documento hábil para comprovação do recolhimento das contribuições apuradas
no lançamento previdenciário.
GUARDA DE DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS. PRAZO.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, conforme
parágrafo único, do artigo 195, do Código Tributário Nacional - CTN e parágrafo
11, do art. 32, da Lei no 8.212/91.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
9
EXERCENTES DE MANDATOS ELETIVOS. EXCLUSÃO.
O Ato Declaratório Executivo RFB no 60, de 17 de outubro de 2005, dando eficácia
“ex tunc” à Resolução do Senado Federal, determinou a vedação da constituição
de créditos com fundamento na alínea “h”, do inciso I, do art. 12, da Lei no
8.212/91, acrescido pela Lei no 9.506/97, bem como a retificação e o
cancelamento dos créditos já constituídos, restando devidas as contribuições
decorrentes de valores pagos, devidos ou creditados ao exercente de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a Regime Próprio
de Previdência Social, de acordo com a alínea "j" do inciso I do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, acrescentada pela Lei no 10.887, de 2004, com eficácia a partir de
19 de setembro de 2004. Exclusão das contribuições lançadas nas competências
de 07/2001 a 07/2002.
RETIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A SEGURADOS COM REGIME
PRÓPRIO.
É cabível a retificação do lançamento em função, da comprovação, de constar do
crédito apurado, valores referentes a segurados pertencentes a regime próprio de
previdência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 721), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
Preliminarmente:
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em face da
ausência de informações no relatório fiscal;
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em face da
ausência de falha / erro no curso do procedimento fiscal;
No Mérito:
* improcedência do lançamento fiscal, por ausência das folhas individuais dos
cargos efetivos e comissionados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
10

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados, da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos, no
período de 07/2001 a 07/2002.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 23), constitui fato gerador das contribuições
lançadas o pagamento de remuneração a segurados empregados, apurado nas folhas de
pagamentos dos Comissionados e dos Deputados, cujos valores encontram-se discriminados no
levantamento "FP1 — FP COMIS A LEGISL DE 07.2001...".
Registre-se desde já que, o órgão julgador de primeira instância, por meio do
Acórdão no 01-35-197 (p. 701), julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, excluindo do lançamento fiscal a rubrica 11 segurados do levantamento
denominado FP1 – FP COMIS A LEGISL DE 07.2001, bem como as contribuições incidentes sobre a
remuneração percebida pelos deputados.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
Preliminarmente:
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em face da
ausência de informações no relatório fiscal;
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em face da
ausência de falha / erro no curso do procedimento fiscal;
No Mérito:
* improcedência do lançamento fiscal, por ausência das folhas individuais dos
cargos efetivos e comissionados.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
11
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Da Preliminar
Importa salientar, inicialmente, que a presente Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD, encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada em estrita consonância com o disposto no artigo 37, da Lei n.° 8.212/91 e
artigo 243, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99, vigentes à época do lançamento,
(...)
Desta forma, não conheço das preliminares alegadas pelo impugnante de que a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em epígrafe não obedeceu aos
princípios contidos na NBC T 11, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade n.° 820/97, pois tal normalização do Conselho de Contabilidade não
é lei em sentido formal e não vincula o agir da Administração Pública nem dos
seus agentes, Auditores- Fiscais, os quais devem pautar os seus atos pelo princípio
da legalidade estrita, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, nas
palavras do mestre Hely Lopes Meirelles, significa dizer que enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
Assim sendo, a Fiscalização na constituição do crédito previdenciário por meio de
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD agiu conforme as disposições
contidas na Lei no 8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99, em especial o art. 243, acima transcrito, que determina
que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito deve conter a discriminação
clara e precisa dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que
se referem, dados estes pormenorizadamente detalhados nos anexos constantes
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, fls. 02/13, quais sejam,
Discriminativo Analítico do Débito (DAD), Discriminativo Sintético do Débito
(DSD), Instrução para o Contribuinte (IPC), Relatório de Fatos Geradores (RFG),
Fundamentos Legais do Débito (FLD) e o Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito, fls. 23/25.
A preliminar aventada pelo impugnante de ocorrência de vício de competência da
Chefe Adjunto do Gabinete Civil da Governadoria do Estado para recebimento do
Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF e o Termo de Encerramento da ação Fiscal -
TEAF, e que tal competência seria dos Secretários de Estado de Administração,
Secretário de Finanças, Secretário de Planejamento, bem como do Chefe da
Auditoria do Estado e o Procurador-Geral do Estado, conforme dispõe a NBC T 11
do Conselho Federal de Contabilidade, não merece prosperar, pois como já
explicitado acima, as normalizações do Conselho Federal de Contabilidade não
vinculam o agir da Administração Pública.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
12
Outrossim, observei que somente o Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização, previsto no Decreto n.° 3.969/01, vigente à época do lançamento, o
Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal -
TEAF (fls. 19/22), foram entregues à Chefe Adjunto do Gabinete Civil da
Governadoria do Estado, possuindo o TIAF a finalidade de cientificar o sujeito
passivo que ele se encontra sob ação fiscal, podendo ser entregue ao
representante legal, preposto ou mandatário do sujeito passivo pessoalmente ou
por carta com aviso de recebimento na forma prevista no art. 52, da Instrução
Normativa/INSS/DC no 70, de 10/05/2002. Desta forma competente é a Chefe
Adjunto do Gabinete Civil para recebimento do Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF, dando-se por cientificado o Estado do Amapá, do início de ação fiscal no
Estado, mais especificamente na Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, não
possuindo tal fato a possibilidade de acarretar qualquer prejuízo ao exercício da
função jurisdicional ou cerceamento do direito de defesa, como alegou o
impugnante, pois desde o início da ação fiscal o sujeito passivo teve ciência da sua
existência.
O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, fls. 21, foi
entregue ao Secretário Geral da Administração, possuindo tal documento a
finalidade de intimar o sujeito passivo a apresentar, em dia e em local nele
determinados, a partir do início até o término do procedimento fiscal, os
elementos necessários à verificação da situação em que se encontra perante esta
Instituição, não existindo em tal ato qualquer cerceamento do direito
constitucional de ampla defesa ou prejuízo da função jurisdicional.
Assim sendo, o Procedimento de Fiscalização n.° 00001169, iniciou-se
validamente, nos termos do artigo 37, da Lei 8.212/91, combinado com as
disposições do Decreto no 3.969/01, vigentes à época do lançamento, que
estabelece normas gerais para a execução de procedimentos fiscais com vistas à
apuração e cobrança de créditos previdenciários.
Estabelece o § 2o, do artigo 33, da Lei 8.212/91, que o servidor de órgão público é
obrigado a exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias, desta forma não acolho a alegação do impugnante de que foi
solicitada documentação pertinente a empresas privadas, tornando insubsistente
o lançamento do crédito previdenciário, pois como se vê, do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, fls. 21, todos os documentos
solicitados estão relacionados com as contribuições previdenciárias previstas na
Lei no 8.212/91.
Por derradeiro às alegações de que não constam, nos autos, comprovação de
ausência de vinculo efetivo seja com o Estado seja com a União e que o
movimento financeiro da Assembléia Legislativa mantinha em um mesmo grupo
celetistas e comissionados dando ensejo a equívocos quanto aos fatos geradores
foram a motivação da realização da diligência de fls. 208/381, com o fito de
atender ao princípio da legalidade e da verdade material.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
13
Do Mérito
Da análise do Discriminativo Analítico de Débito - DAD, do Relatório Fiscal e do
Relatório de Fatos Geradores, verifica-se que a Autoridade Lançadora constatou
os fatos geradores citados não foram declarados em GFIP e nem recolhidos, o que
ensejou a lavratura do presente AI de obrigação principal.
Por ocasião da defesa interposta, o impugnante juntou aos autos as GFIP do
período de 07/2001 a 07/2002, razão pela qual solicita que o Auditor Fiscal tome
por base para a revisão do lançamento, mencionadas guias e não a folha de
pagamento adotada pelo mesmo.
Dessa forma, verifiquei que o litigante cumpriu com a obrigação acessória imposta
pela Lei 9.528/97, vigente à época, informando à Previdência Social as
remunerações pagas aos segurados abrangidos pelo Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, os dados cadastrais, inclusive com a realização do cálculo da
contribuição previdenciária decorrente da ocorrência do fato gerador.
Inobstante ter cumprido com a obrigação acessória, o postulante deixou de
recolher as contribuições declaradas, no montante apurado. No presente caso, as
contribuições referem-se a parte dos segurados, da empresa e do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos.
Nesse passo, cumpre esclarecer que o Auto de Infração foi lavrado em
decorrência do descumprimento da obrigação principal, relativa ao não
recolhimento de parte da contribuição devida à Seguridade Social, não incluída
em GFIP, portanto, não possui a mesma natureza da multa lançada em auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória.
Assim, somente com a comprovação dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias apuradas, esta julgadora poderia revisionar o presente
lançamento, no entanto, o litigante juntou aos autos apenas as cópias das GFIP.
Por conseguinte, o valor da multa aplicada deverá ser mantida.
(...)
O litigante alega que lhe foi negado a ampla defesa quando esta Instituição exigiu
que se manifestasse do resultado da diligência após doze anos do
pronunciamento da Autoridade Fiscal, fato que levaria à anulação de todo o
lançamento.
Tal alegação não deve prosperar por falta de fundamentação legal. Ressalte-se
que, com a ciência da diligência fiscal, o contribuinte teve novo acesso a todos os
elementos constantes do lançamento, não lhe sendo negado o direito de
discordar com a autuação, tanto que apresentou manifestação, conhecida e ora
analisada, restando devidamente preservado o seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
14
No que diz respeito à alegação de que os fatos teriam ocorridos em uma outra
gestão, releva destacar que o vínculo obrigacional ora deduzido é com o Estado
do Amapá - pessoa jurídica de direito público - na condição de contribuinte do
tributo, porquanto manifesta é a sua relação pessoal e direta com o fato gerador,
nos termos do art. 121, parágrafo único, I, do CTN e não com os deputados da
Assembléia Legislativa.
Ressalte-se que há a obrigação, bem como interesse do Contribuinte, em manter
em boa guarda e conservação os documentos referentes às contribuições sociais,
conforme se extrai do artigo 1.194 do Código Civil e, mais especificamente no
âmbito tributário, do art. 195, parágrafo único, do CTN, o qual determina a guarda
e conservação dos documentos até que ocorra a prescrição dos créditos, bem
como o art. 32, § 11, da Lei n° 8.212/91.
Portanto, se fosse do interesse do postulante solicitar nova revisão do
lançamento, bastaria acessar seu acervo de documentos, o qual deve ser mantido
em ordem e boa guarda até que ocorra a prescrição relativa aos créditos
decorrentes das operações a que se refiram, fato que não traz, no presente caso,
nem mesmo indiretamente, quaisquer ônus, prejuízos ou dificuldades ao
contribuinte para se defender amplamente do lhe foi imputado.
Quanto à solicitação de inclusão da presente NFLD em acordo de parcelamento,
esclareço ao postulante que a impugnação não é instrumento hábil para o
requerimento deste acordo, devendo contactar o setor competente da Receita
Federal do Brasil ou acessar o sítio na internet www.receita.fazenda.gov.br para
obter as orientações pertinentes.
Pretende o impugnante a produção de provas admitidas em direito.
O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, introduzido pelo art. 67 da
Lei no 9.532/1997, é cristalino ao estabelecer que “a prova documental deve ser
apresentada na impugnação”, exceto se restar demonstrada com fundamentos (§
5o) alguma das hipóteses listadas nas alíneas do § 4o: impossibilidade de
apresentação por força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Assim, considerando que a impugnante não logrou demonstrar a ocorrência de
quaisquer destes fatos previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o
qual permitiria o deferimento do pedido, como de resto nada foi trazido até o
presente momento, indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.
No presente caso, observa-se que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
15
permitem a constatação de que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com
clareza e coerência, e que todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura da presente
NFLD foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
Diante da manifestação da Contribuinte de que não foi observado o contraditório,
cumpre esclarecer que a primeira fase do procedimento administrativo fiscal, instrutória e
preparatória do lançamento, é de exclusiva condução da autoridade administrativa fiscal, não se
lhe aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Princípios estes que estão
consagrados no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Conforme se constata do dispositivo constitucional em questão, a garantia é
concedida aos litigantes. No que tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória, pois o
procedimento administrativo constitui mera medida preparatória do lançamento, composta pela
apuração e análise fiscal dos fatos e, se for o caso, formalização do crédito tributário. Após este
momento é que surge a prerrogativa aos contribuintes do contraditório e da ampla defesa, na
forma da lei, por meio de impugnação, conforme estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
Da mesma forma, se o contribuinte é intimado a apresentar documento ou
esclarecimento e a intimação, por qualquer vício ou circunstância, resulta infrutífera, nenhuma
consequência traz para o lançamento, porque ainda não teria iniciado a fase contenciosa do
procedimento. A primeira fase do procedimento é a oficiosa e de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência. O destinatário desses elementos de convencimento é
o contribuinte, que pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o, ou o julgador administrativo, no
caso de ser apresentada impugnação ao lançamento.
A fase processual, a contenciosa da relação fisco-contribuinte, somente se inicia
com a apresentação de impugnação tempestiva do lançamento e se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração. Para a solução desse conflito, aplicam-se as garantias
constitucionais da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No
caso em exame, a ciência ao auto de infração foi válida e a Contribuinte exerceu plenamente seu
direito de defesa por meio da entrega tempestiva da impugnação.
Convém ressaltar que o contraditório se traduz na faculdade da parte de manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles se manifestar.
A impugnação apresentada atesta que a Notificada teve pleno conhecimento das
infrações, devidamente descritas e capituladas no lançamento fiscal e que exerceu plenamente o
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
16
seu direito de defesa, combatendo as infrações apuradas por meio de apresentação de
impugnação com alegações e documentos.
Tanto que, no caso em análise, em face das razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, o órgão julgador de primeira instância julgou procedente em parte o lançamento
fiscal.

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000853/2008-15
17
Conclui-se, portanto, que no curso da ação fiscal não há falar em direito de defesa e
de contraditório, uma vez que a fase processual da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza
pelo conflito de interesses submetido à Administração.
Da leitura do Relatório da Ação Fiscal e documentos anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal, verifica-se a descrição dos
motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela autoridade fiscal, com o
correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 750
DF CARF MF
Original